Tribunal: TJES
Processo: 5012152-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012152-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE COELHO NUNES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012152-17.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE COELHO NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência dos valores debitados da conta bancária da parte autora a partir de 21/05/2023, bem como o condenou à baixa da negativação indevida lançada em desfavor do consumidor e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovado nos autos que a conta bancária do Autor permaneceu inativa por mais de seis meses, período em que o Recorrente continuou a debitar tarifas de serviço, em desacordo com o normativo SARB 002/2008 da FEBRABAN, que determina a suspensão da cobrança de tarifas após seis meses de inatividade.

(3). Nesse contexto, evidente que a continuidade da cobrança dos encargos bancários de conta sem qualquer movimentação financeira durante período considerável, ainda que não tenha ocorrido o requerimento formal/escrito de encerramento, evidencia flagrante afronta ao dever de lealdade, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, com a consequente inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes, ensejando, dessa forma, falha na prestação de serviços, passível de reparação por danos extrapatrimoniais.

(4). Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiu a 4ª Turma Recursal deste E. TJES: “
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJES, Recurso Inominado nº 5000769-14.2023.8.08.0067, 4ª Turma Recursal, Rel. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data Julg. 08/03/2025).

(5). Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), a partir da inserção dos dados do consumidor em cadastros de inadimplentes com fulcro em débito indevido, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (Ag 1.379.761). Outrossim, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que restou fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)